Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701222-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM LAERTE ALVES FLORINDO DESPACHO Ao Agravante para informar quanto à possível duplicidade com o Agravo de Instrumento n. 0700569-80.2025.8.07.9000. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.